Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-19.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Ante a celebração de transação entre credor e devedor, ajustando quanto ao parcelamento do crédito exequendo, deve o feito ser suspenso – e não extinto - até o integral cumprimento final da obrigação, consoante determina o artigo 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. A extinção do processo em situação não prevista na legislação processual torna o respectivo ato sentencial nulo.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.